Tribunal: TJES
Processo: 0018014-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018014-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
À
luz do depoimento prestado pela
testemunha
e a confissão do apelante de ter matado a vítima
, evidenciam-se comprovados os fatos narrados na peça acusatória inaugural, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito imputado ao Apelante, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

2. O depoimento da testemunha ainda que seja irmã da vítima, é válido de acordo com a jurisprudência, além de se mostrar de acordo com as outras provas apresentadas nos autos.

3
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0018014-25.2019.8.08.0048

APELANTE: JEAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jean Silva dos Santos
, por estar inconformado com a r. sentença de pp. 189/199, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou a pena de 07 (sete) meses de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime semiaberto, pelo cometimento das condutas descritas nos artigos 146 e 147 do Código Penal, nos moldes do art. 69 do CP e na forma da Lei nº 11.340/06.

Com esteio nas razões de irresignação sediadas às pp. 211/213, o apelante sustenta, a necessidade de reforma da aludida sentença, visando a sua absolvição por ausência de provas de autoria.

Contrarraz
ões d
o recurso, às pp. 217/220,
onde
o Ministério Público da instância singela refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório, em síntese.

V
itória/ES,
09
de
agosto
de 202
3
.

Desembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0018014-25.2019.8.08.0048

APELANTE: JEAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

Jean Silva dos Santos

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal

para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 146 e 147, do Código Penal impondo-lhe a pena totalizada em 07 (sete) meses de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime semiaberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso, cujas razões que justificam a peça apresentada, em que postula a reforma do
decisum
, com vistas à absolvição do Apelante, sustentando, em síntese, a negativa de autoria, em razão da insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID 4812707,

opinando

p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

Externado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto
(a)
Procurador
(a)
de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

Compulsando detidamente os autos, a tese verberada para absolvição do apelante não merece acolhimento, a vítima foi ouvida apenas na fase inquisitiva, isto porque, o apelante ceifou sua vida vinte e três dias após a data dos fatos.

Veja-se:

MARIA MADALENA DOS SANTOS, NA ESFERA POLICIAL, PP. 49: ESCLARECE QUE JEAN TEM COSTUME DE ANDAR ARMADO, E UMA PESSOA VIOLENTA, E USUÁRIO DE DROGAS ILÍCITAS E FAZ CONSUMO ABUSIVO DE ÁLCOOL. APÓS SAIR DA CADEIA, JEAN PASSOU MANDAR RECADOS A DECLARANTE, ATRAVÉS DE CONHECIDOS COMUNS, QUE SE A DECLARANTE NÃO VOLTASSE A REATAR RELACIONAMENTO OU FICASSE COM OUTRO HOMEM, ELE A MATARIA. MAS JEAN NÃO SABIA ONDE A DECLARANTE ESTAVA RESIDINDO. ENTRETANTO, NA DATA DE HOJE, JEAN DESCOBRIU O PARADEIRO DA DECLARANTE, FOI ATE O SEU ENDEREÇO DEIXOU RECADOS AMEAÇADORES AOS PARENTES DA DECLARANTE. NO MOMENTO A DECLARANTE ESTAVA TRABALHANDO E NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. (...)”

Ressalto que na ata de o d
epoimento
da irm
ã
da vítima ser utilizado para fins de condenaç
ã
o, eis que encontra-se de acordo com ademais provas dos autos,
e sendo ela a única testemunha
.

Eis a jur
isprudência:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA INFORMANTE QUE CONFIRMA O DELITO – RECURSO IMPROVIDO – COM O PARECER. Os crimes oriundos das relações domésticas ocorrem, em sua grande maioria, na clandestinidade, revestindo-se o depoimento da vítima, e de eventuais informantes, de elevado valor probante hábil a ensejar condenação. Se o depoimento coerente da vítima é confirmado por sua irmã, que corrobora que o recorrente a ameaçou, deve ser mantida a condenação do apelante.
(Apelação - Nº 0026304-67.2016.8.12.0001, Rel. Maria Isabel de Matos Rocha, TJMS)

Por sua vez, a testemunha que presenciou os fatos esclareceu o seguinte:

QUE, o (a) depoente e irmã da vítima; QUE, sua irmã estava morando na casa da depoente, devido ter medo do acusado, pois ele havia feito ameaças para que ela voltasse para ele; QUE, devido o acusado ser uma pessoa violenta que andava armado e usava droga, além de beber muito, ela resolveu ir morar na casa da depoente, a fim de que ele nao a encontrasse; QUE, porém na data e hora mencionadas, o acusado apareceu na casa do depoente, tendo ele descoberto que a suo irmã estava na casa dela; QUE, o acusado descobriu o endereço da sua irmã, através de um dos filhos, obrigando-o a mostrar onde era a casa que ela estava morando; QUE, o filho chegou a mandar mensagem para a sua mãe dizendo que o acusado estava indo atrás dela; QUE, o acusado apareceu na casa da depoente, porém não encontrou ninguém em casa, nem a depoente; após esta ocorrência, dias depois, o acusado voltou na casa e aí sim encontrou a sua irmã e a coagiu sob ameaça de uma arma de logo, a mesma que posteriormente a matou, a ficar na casa com ela; QUE, o acusado chegou a ficar quinze dias sob o mesmo teto da sua irmã, onde ela passou dias de terror na presença dele; QUE, no dia em que ele apareceu e a ameaçou com a arma apontada para ela, a depoente viu e fez um sinal para ele sair de perto dela; QUE, a depoente ainda falou para o acusado, "nossa JEAN o que é isso, o que vai fazer com minha irmã?', tendo ele respondido que não ia fazer nada, mas depois falou que tinha “bala na agulha”; QUE, depois de cerca de quinze dias, o acusado saiu de casa, pois a depoente foi na casa da sua irmã e a pegou e levou para sua casa; QUE, a depoente foi buscar a irmã, durante a madrugada, por volta de 4 horas, pois o acusado estava fazendo ameaças para ela, dizendo que iria arrancar a tatuagem dela, que a mataria; QUE, a depoente ouviu as ameaças, pois o filho dela ligou e colocou o telefone celular de maneira que ela ouvisse todas as ameaças; QUE, acusado não gostou que a depoente tenha pego a vítima, mas não disse nada; QUE, o acusado ainda passou o resto da noite na casa e pela manhã foi embora; QUE, após um dia ele começou a enviar mensagens pedindo para voltar e fazia ameaças dizendo que iria arrancar a cabeça dela; QUE, até o dia em que a sua foi morta pelo acusado, ele só ficou enviando mensagens; QUE, a depoente lembra que ainda falou para a sua irmã para virem novamente na delegacia, porém ela não quis pois ela havia começado a trabalhar e não queria perder o emprego;

Em juízo a testemunha e também irmã da vítima ratificou as declarações prestadas no inquérito policial (mídia de pp. 187), afirmou que o apelante compareceu na residência e prometeu matá-la e afirma também que ele voltou após alguns dias portando uma arma de fogo e obrigou a todos ficarem na residência. Informou ainda, que o acusado permaneceu na residência por quinze dias.

Interrogado em juízo, o Réu confessa que cometeu o homicídio, porém, negando veementemente os crimes de ameaça e constrangimento legal.

Como cediço, para a comprovação do delito de ameaça a prova testemunhal mostra-se suficiente, já que, por tratar-se de crime formal, basta que o agente pratique o núcleo do tipo para que o delito se consume, não sendo necessário que haja um resultado naturalístico, notadamente porque dificilmente existe prova material em crimes desse matiz.

Com efeito, tendo a vítima tomado ciência das ameaças que lhe foram proferidas de maneira direta, e tendo sua vida ceifada vinte e três dias a após o ocorrido, não podendo assim depor judicialmente, inexiste espaço para absolvição pleiteada.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. (STJ, AGRG no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021)
2. Em se tratando do

crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (RESP 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019)
. 3. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000366-87.2017.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022) (grifo nosso)

Nesse diapasão, à luz do depoimento prestado pela
testemunha, e a confissão do apelante de ter matado a vítima,
evidenciam-se comprovados os fatos narrados na peça acusatória inaugural, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito imputado ao Apelante, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório veiculado.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________